Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727490-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE MULLER ARAUJO CERQUEIRA DUARTE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHRISTIANE MULLER ARAÚJO CERQUEIRA DUARTE contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. CHRISTIANE MULLER ARAúJO CERQUEIRA DUARTE ajuizou ação de conhecimento em face da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, alegando, em síntese, que foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, lipodistrofia mamária. Apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem lhe ocasionado inúmeros problemas de saúde, diversos dos decorrentes da obesidade. Postulou a antecipação da tutela para compelir a ré a autorizar a realização de cirurgia para correção de hipertrofia mamária, nos exatos termos da prescrição médica, incluídos todos os procedimentos e materiais fisioterapia, malhas cirúrgicas, drenagens e próteses), cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento objetivando que o Relator defira idêntico provimento. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. Com efeito, a decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Com base nos comprovantes de rendimento do id. 52036949 e seguintes, defiro a gratuidade de justiça à autora. A tutela de urgência exige o cumprimento de dois requisitos cumulativos, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação (CPC, art. 300). Os precedentes juntados pela autora em sua inicial são indicativos de que a jurisprudência é favorável à tese de que as cirurgias plásticas de caráter reparador, posteriores a procedimento cirúrgico bariátrico exitoso, integram este procedimento, estando por isso obrigatoriamente cobertas pelo plano. O pedido médico (id. 52037129), contudo, recomenda dois procedimentos, um dos quais – correção de assimetria mamária – não guarda, à primeira vista, caráter reparador, mas meramente estético eletivo. A recusa da operadora parece caminhar nesse sentido (id. 52037134). Desse modo, havendo dúvida sobre o caráter estritamente reparador do procedimento solicitado, o direito da autora não se mostra, para fins de concessão de tutela de urgência, suficientemente provável. O segundo requisito do art. 300 tampouco está demonstrado. A cirurgia bariátrica foi realizada, conforme se extrai do relatório médico de id. 52037129, há mais de 18 meses. O simples decurso desse prazo, muito inferior ao tempo processual de defesa da parte ré, demonstra objetivamente que não urgência que justifique a excepcionalidade da concessão da antecipação de tutela sem o prévio estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Uma vez que há requerimento expresso da autora nesse sentido, designe-se audiência de conciliação e, em seguida, cite-se o réu e intimem-se as partes da data designada. .” De fato, o relatório médico não faz nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que as doenças associadas sejam capazes de colocar a agravante em situação de risco. Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, podendo a realização da cirurgia aguardar a instauração do contraditório, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. A propósito, destaco o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCEDIMENTO ELETIVO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da ausência de qualquer referência à urgência do procedimento cirúrgico indicado. II - Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão n.856738, 20150020012718AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015. Pág.: 292). Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator